Tribunal: TJPA
Processo: 0016266-03.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016266-03.2016.8.14.0401

APELANTE: OSCAR OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Ap. Crim. N.º 0016266-03.2016.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: OSCAR OLIVEIRA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA CRIME DE FURTO.
INDEFERIMENTO. DOSIMETRIA- FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Ap. Crim. N.º 0016266-03.2016.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: OSCAR OLIVEIRA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
OSCAR OLIVEIRA NASCIMENTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4644767) que em 11/07/2016, por volta das 20h40min., a vítima caminhava pela Travessa 09 (nove) de Janeiro em direção a um ponto de ônibus quando foi abordada pelo Apelante.

Ainda segundo a denúncia, o Recorrente simulou portar uma arma de fogo, e assim anunciou o assalto e subtraiu do ofendido um aparelho celular da Marca NOKIA 360 (trezentos e sessenta) de cor preta e o porta cédulas contendo certa quantia.

Na ocasião, uma viatura da Polícia Militar que trafegava pelo local prestou apoio à vitima e partiu em busca do Recorrente, logrando êxito ao localizá-lo caminhando na Rua dos Pariquis com os pertences subtraídos, o que gerou a situação flagrancial.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso na conduta do tipo previsto no art. 157, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4644785) contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4644790) requerendo a desclassificação do crime de roubo para furto, bem como a fixação da pena base aquém do mínimo legal em razão da confissão.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4644791).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(Id. 4644793).

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da desclassificação do delito de roubo para furto.

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto tal tese não merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) através de violência; e c) através da redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja roubo e não furto.

Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois Daniel Campos Ferreira ao descrever em Juízo (Id. 4676766) a conduta do Apelante no momento da abordagem foi claro ao relatar o temor sentido, uma vez que o mesmo em tom ameaçador se aproximou e fez menção de que portava uma arma de fogo na mesma ocasião em que subtraiu seus pertences, restando sobejadamente demonstrado o emprego de violência perante ao ofendido, elemento essencial a caracterização do delito de roubo.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja praticado na “furtividade” e sem a percepção da ocorrência.

No caso dos autos, se depara claramente com a figuração de um crime de roubo pois, num gesto de intimidação, o Recorrente simulou estar de posse de uma arma de fogo, intimidando-o.

Nessa ocasião o ofendido, sentindo-se amedrontado e ameaçado não reagiu, obedecendo apenas ao comando dado pelo Apelante de entregar seus pertences.

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifo nosso)

“EMENTA :
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - NÃO CABIMENTO - EMPREGO DE VIOLÊNCIA COMPROVADO
- MAIOR FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

- Comprovado o emprego de violência contra a vítima para garantir a subtração da res, incabível a desclassificação do delito de roubo impróprio tentado para o crime de furto.
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.14.022581-5/001, Relator (a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/05/2016, publicação da sumula em 25/05/2016)

É notório que a prática de um assalto viola não só o patrimônio do ofendido, como também gera lesão ou risco à incolumidade fisiopsíquica da vítima.

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, caput, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto simples.

2.

Da dosimetria.

Analisando a sentença, verifico que na
primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja 04 (quatro) anos de reclusão, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, verificou-se a presença da atenuante de confissão espontânea. Todavia, tendo sido a pena-base estabelecida no mínimo legal, não houve redução, nos termos do enunciado de Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

É este o ponto de insurgência da Defesa, a qual alega a possibilidade de redimensionamento da pena para aquém do mínimo legal, em razão de uma atenuante.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este está em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
Código Penal
. Logo após, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, que se encontra no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito de ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

De todo o exposto, não prospera a pretensão recursal em reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, permanecendo no caso concreto a pena intermediária de 04 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, de de 2023.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 20/06/2023